Tribunal: TJES
Processo: 5000059-31.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA REZY DIIRR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5000059-31.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JOANA REZY DIIRR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO IRREGULAR.
NULIDADE DE COBRANÇA
.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8511588. Contrarrazões no Id. 8511592.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8511588), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação anulatória de débito, ajuizada pela autora, ora recorrida, que recebeu cobrança de recuperação de energia decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) com constatação de suposta irregularidade em seu medidor de energia, sendo cobrada pela recorrente o valor de
R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais).

Em sentença do r. juízo primevo, ficou reconhecida a invalidade do TOI, bem como a inexigibilidade do débito cobrado por este, tendo em vista que a empresa recorrente não obedeceu às regras contidas nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL, falhando em demonstrar aos autos que cumpriu com as determinações legais para sua emissão.

Explica-se: Das providências exigidas pelos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL
a ré deixou de comprovar a entrega legível do documento ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, inexistindo assinatura do consumidor ou do acompanhante. Também não comprovou, por meio de recibo, que retirou o medidor adequadamente, acondicionando o equipamento em
invólucro específico, lacrando o material.

Dessa forma, tratando-se de clara relação de consumo, e ocorrendo a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ônus esse do qual não se desincumbiu, a ré foi condenada a anular o
TOI
nº.
9612692
, com consequente cancelamento da cobrança da dívida, com a restituição do valor comprovadamente dispendido pela autora da ação. Além disso, foi condenada a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do
TOI
nº.
9612692
, sob pena de multa e à indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DO MÉRITO.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o TOI é regular, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, deveria lavrar o documento com observância rigorosa das prescrições 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL,
não
havendo aos autos
comprovação de que o procedimento fora realizado com a presença d
a
consumidor
a
, visto que não há assinatura da mesma no TOI, tampouco a recorrente comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo, uma vez que o “Comunicado de Substituição de Medidor” (Id. 8511324) apontado na peça recursal
não possui assinatura da consumidora.

Assim, a recorrente não comprova que houve participação da consumidora ou o convite para participar da análise do medidor, apresentando contradição em seu Recurso Inominado.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da ANEEL. Voto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do
TOI
nº.
9612692
, bem como seu cancelamento, reconhecendo ainda a cobrança indevida.

Em relação a reparação material, plenamente devida, pois a autora demonstrou nos autos que pagou os valores indevidamente cobrados,
tendo em vista a suspensão da energia da residência, id. 8511307, 8511308, 8511309.

Nessa lógica, tendo em vista o exposto até então, também é incabível o pedido contraposto pela recorrente, visto que, conforme também apontado em Contrarrazões, a própria empresa Recorrente afirma, no último parágrafo da fl. 16 que o TOI foi integralmente pago. Não fosse isso, a prova do pagamento acompanha a inicial (id. 8511307, 8511308, 8511309).

Quanto ao pedido recursal de exclusão do montante arbitrado a título de danos morais, não merece prosperar.
É válido destacar que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para ao consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.

Deve-se ainda levar em consideração que em decorrência da cobrança indevida a autora teve o fornecimento de energia interrompido. Assim, entende-se por manter o entendimento firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesse diapasão, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, irretocável a r. Sentença do juízo
a quo,
devendo ser mantida a decretação de anulação
do
TOI
nº.
9612692.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da
condenação, abrangendo danos morais e a cobrança indevida

(R$ 7
.410,00
)
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 e do e Artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)